Tribunal: TJPA
Processo: 0809414-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809414-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – NULIDADE DE PROVAS – ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRISÃO CAUTELAR REVOGADA – PERDA DE OBJETO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

2.

"fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024)”

3.

A prisão cautelar do paciente foi revoga, informações do juízo, prejudicando a análise de suposta ilegalidade no decreto preventivo.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Luiz Gustavo Albuquerque, em favor do nacional JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA SILVA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/05/2024, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0808386-59.2024.8.14.0040, alegando ilegalidade na prisão por revista pessoal sem justa causa, e ausência de fundamentação na decisão que em audiência de custódia decretou a prisão preventiva, sustentando ter ele predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a cautelar imposta, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 20038867, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 20249659, constando na Id 20304048 manifestação do Ministério Público pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA SILVA, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob a alegação de nulidade das provas colhidas em abordagem policial, com revista pessoal, sem justa causa, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Narram os autos que uma guarnição da Polícia Militar, em patrulha urbana, sinalizou para que uma motocicleta que se encontrava o paciente e um menor parasse, o que não foi obedecido, tendo empreendido fuga em velocidade alterada, vindo a cair, e após alcançados foi encontrado com eles 101 (cento e uma) grama de substância identificada como maconha, fato ocorrido no dia 28/05/2024.

O entendimento do c. STJ quanto a abordagem e revista pessoal é no sentido de que: “A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. (HC n. 831.601/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 4/10/2023.)”

Assim, alega-se na impetração nulidade das provas por ausência de justa causa em abordagem policial, com revista pessoal, contudo, consta do ato coator de Id 19975766, bem como do Termo de Declaração dos condutores, Id 19975769, que o paciente empreendeu fuga em uma motocicleta ao avistar a viatura policial, não obedecendo o comando de parar, o que demonstra a justa causa na abordagem com revista pessoal, segundo entendimento firmado pelo c. STJ. Vejamos:

“Assim, firmou-se o entendimento de que "
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública
" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.” (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)” –
grifo nosso
–

Assim,

houve justa causa por fundadas razões para a abordagem e revista pessoal, consubstanciada em elemento concreto, sem qualquer indicativo de componente subjetivo ou mera suspeita, não se mostrando como ilegais as provas coletadas na ação policial.

Em reforço, junta-se, também, do c. STJ:

“Ficou evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois o Agravado, conhecido pela prática da traficância, foi abordado em região próxima a local de intenso tráfico de entorpecentes e empreendeu fuga, tendo dispensado, no caminho, arma de fogo, que foi visualizada pelos policiais. (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”.

Quanto a suposta ilegalidade nos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, relatou o juízo, em informações prestadas na Id 20249659, que:

“Informo que na data de hoje foi cadastrada decisão que revogou a prisão preventiva do nacional JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA SILVA”. <sic>

Portanto, entendo que a ilegalidade apontada resta superada ante a perda superveniente do seu objeto, eis que não mais subsiste o ato coator impugnado, estando prejudicado de acordo com o que estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É
o voto.

Belém, 05/08/2024